Tribunal: TJES
Processo: 0003002-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003002-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CASABLANCA I

APELADO: ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) PREJUDICADA PELA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular sentença e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível competente.

O embargante sustenta omissão no julgado por ausência de manifestação acerca da prescrição da pretensão executiva (dívidas condominiais de 2003), arguida em contrarrazões, pleiteando efeitos infringentes para extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a prejudicial de mérito (prescrição), após reconhecer a incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos ao foro adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando a matéria de mérito deixa de ser apreciada em razão de questão processual antecedente e impeditiva.

O exame da competência do juízo precede e prejudica a análise de questões de direito material, inclusive prescrição, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo declarado competente (2º Juizado Especial Cível de Serra).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "O reconhecimento da incompetência do juízo e a consequente determinação de remessa dos autos ao foro competente prejudicam a análise de questões de mérito ou prejudiciais (como a prescrição) pelo tribunal, cabendo tal exame ao juízo destinatário."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003002-68.2019.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CASABLANCA I

RECORRIDO :

ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL, ESTELA REGINA HERKLOTZ RUIZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos e declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o Recorrente sustenta a suposta existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão autoral.

Entretanto
, não se vislumbra o vício apontado.

O exame da competência antecede e prejudica o exame de qualquer matéria de mérito, inclusive das questões prejudiciais como a prescrição.

O acórdão embargado, ao definir a competência e determinar a remessa dos autos, cumpriu adequada e integralmente
a prestação jurisdicional cabível no caso
, restando o exame da prescrição absorvido pela impossibilidade de o juízo incompetente manifestar-se sobre o direito material em debate.

A
análise da referida matéria caberá ao juízo declarado competente, qual seja, o
2º Juizado Especial Cível de Serra
.

Assim, não estando configurada omissão ou qualquer outro vício sanável
via
aclaratórios, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.